Tribunal: TJES
Processo: 0006360-27.2006.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006360-27.2006.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LEANDRO FRANCISCO SOARES
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA DURANTE INCAPACIDADE. SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O reconhecimento da incapacidade laboral realizado em sentença não se rompe em virtude de ter o segurado, no lapso entre a negativa do benefício administrativamente e o reconhecimento judicial, desempenhado atividade laboral visando sua subsistência. Precedentes.

II - A súmula 204 do STJ orienta que em se tratando de débitos relativos a benefícios previdenciários, os juros de mora incidem a partir da citação válida, merecendo retoque a sentença neste tocante.

III - Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0006360-27.2006.8.08.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LEANDRO FRANCISCO SOARES

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-doença desde a sua cessação até a reabilitação ou recuperação.

O apelante apresentou recurso aduzindo, em suma, que o apelado exerceu atividade laborativa em data posterior à data de início da incapacidade fixada no laudo pericial o que, no seu entender, rechaçaria a incapacidade reconhecida. Subsidiariamente pleiteou necessidade de desconto das prestações relativas aos meses que houve atividade laborativa, dada a impossibilidade de recebimento conjunto.

Requereu ainda que o termo inicial atinente ao juros de mora seja a citação da autarquia.

Ao final, requereu provimento do recurso.

Por sua vez, Leandro Francisco Soares apresentou contrarrazões vindicando a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, o apelo manejado pela autarquia federal merece parcial provimento somente no tocante ao termo inicial dos juros moratórios.

Inicialmente cumpre pontuar que o reconhecimento da incapacidade laboral realizado em sentença não se rompe em virtude de ter o segurado, no lapso entre a negativa do benefício administrativamente e o reconhecimento judicial, desempenhado atividade laboral visando sua subsistência.

Esta conclusão já era a orientação constante na súmula 72 do Tribunal Nacional de Uniformização e, mais recentemente, restou também dirimida em julgamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. TESE REPETITIVA FIXADA. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA [...] "
A permanência do segurado no exercício das atividades laborativas decorre da necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o Judiciário não reconheça sua incapacidade, não obstando a concessão do benefício vindicado durante a incapacidade
." 22. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, o recorrente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015. CONCLUSÃO 23. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.786.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

E este é o caso dos autos, o próprio autor, ora apelado, confirma que de fato exerceu, com muita dedicação e dificuldade, atividade laboral após a negativa do INSS, contudo, o fez a fim de garantir sua própria subsistência a qual fora dificultada pelo indeferimento do benefício vindicado.

Este panorama confirma o acerto do magistrado originário não havendo espaço para afastar a incapacidade laborativa do apelado tampouco para descontos.

Relativamente a alegação exposta na petição com id. 4448096 ela em nada influi no julgamento ora realizado, uma vez que, além de inovarem, se relaciona a circunstâncias diversas do pleito acidentário objeto desta demanda e sob a jurisdição desta Corte Estadual.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, nesta parcela merece provimento o recurso.

A súmula 204 do STJ orienta que em se tratando de débitos relativos a benefícios previdenciários, os juros de mora incidem a partir da citação válida, merecendo retoque a sentença neste tocante.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou parcial provimento ao apelo tão somente para retificar o termo inicial dos juros moratórios.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR